Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Débitos automáticos em conta corrente. Autorização. Cancelamento. Ausência de alegação de não reconhecimento. Pacta sunt servanda. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta corrente, relativos a mútuos bancários.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de cancelamento, pelo titular, da autorização de débito automático para pagamento de empréstimos bancários.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente não reconhece a autorização previamente concedida, não conferindo ao correntista opção livre para interromper os descontos.
4. O pacto firmado entre as partes deve ser respeitado (pacta sunt servanda), garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
5. O princípio da liberdade contratual, previsto no art. 421 do Código Civil, veda intervenções judiciais que descaracterizem obrigações livremente assumidas.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, só é cabível em casos de não reconhecimento da concordância do titular.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; Resolução do Banco Central n. 4.790/2020.